Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702166-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUZANA MARIA MIRANDA PALMA CAMPOLINA AGRAVADO: LUGON ATACADISTA LTDA, LUIZ GONZAGA PAIN E SILVA, LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS, LEONARDO SPINDOLA CAMPOLINA FERREIRA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Ao ID 49034140, a parte Suzana Maria Miranda Palma Campolina alegou que está sofrendo outras execuções oriundas das mesmas empresas (autos n° 0723631-93.2019.8.07.0001 e 0723502-88.2019.8.07.0001), sendo que em cada processo foi deferido a penhora de 5% (cinco por cento) da sua remuneração líquida. Em face disso, pretende que seja revisto a liminar que deferiu a penhora sobre 20% (vinte por cento) da sua remuneração. A agravada manifestou-se ao ID 49602553, pugnando pelo não conhecimento da petição, por tratar-se de inovação recursal. No mérito, impugna a alegação de excesso de execução, sustentando que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração está dentro dos parâmetros legais. Decido. Preliminarmente, não há o que se falar em inovação recursal. A parte agravante tão somente trouxe ao conhecimento desta Instância a existência de outras penhoras sobre sua remuneração, as quais foram deferidas posteriormente a análise do pedido liminar do Agravo de Instrumento e podem influir no feito. Nesse sentido, a ocorrência de fato superveniente à decisão, deve ser analisada para o julgamento do recurso, consoante a previsão do artigo 933 do Código de Processo Civil. Pois bem. A Decisão liminar deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da agravante Suzana, por entender razoável ao caso. Posteriormente, foi informado aos autos a existência em outros processos de penhora de 10% (dez por cento) sobre o montante. Nesse sentido, o percentual total de 30% (trinta por cento) de penhora sobre os rendimentos da agravante pode ser capaz de comprometer sua subsistência digna, visto que contabilizaria a quantia de R$ 4.976,69 (quatro mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Como demonstrado nos autos, o rendimento líquido da parte perfaz a quantia de R$ 16.588,97 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos). Entretanto, foi colacionado a existência de diversos gastos pessoais e familiares, para o qual se monstra necessário parte do valor percebido. Sendo assim, o conjunto de informações presentes nos autos sugerem que a agravante possui padrão econômico capaz arcar com a penhora de 20% (vinte por cento) de seu salário, sem que isso prejudique o seu próprio sustento. Ainda, esta Turma tem estabelecido um patamar de 20% (vinte por cento) para penhora de salário, tido como razoável na esmagadora maioria dos casos concretos. Cabe mencionar que deve ser verificadas todas as penhoras que recai sobre o salário da parte, a fim de analisar a Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como assegurar a Dignidade Humana. Sem embargo, neste caso sob análise, necessário a redução de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo definida anteriormente, considerando que em outros processos já estão penhorados 10% (dez por cento) de seus rendimentos. Deste modo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e determino a diminuição da penhora para 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte agravante (remuneração bruta menos descontos compulsórios) até o adimplemento do débito. Comunique-se ao Juízo de Origem, inclusive para cumprimento, com a expedição das comunicações cabíveis. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator